Tribunal: TJSP
Processo: 0023633-16.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Interdição Temporária de Direitos
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
Caso em Exame. 1. Agravo interposto contra decisão que indeferiu detração em relação às horas em que o agravante foi submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.
Questão em Discussão. 2. Analisar a possibilidade de detração penal do período do recolhimento domiciliar noturno.
Razões de Decidir. 3. Inviabilidade, diante

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
Caso em Exame. 1. Agravo interposto contra decisão que indeferiu detração em relação às horas em que o agravante foi submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.
Questão em Discussão. 2. Analisar a possibilidade de detração penal do período do recolhimento domiciliar noturno.
Razões de Decidir. 3. Inviabilidade, diante de falta de compatibilidade entre a medida cautelar de recolhimento noturno e prestação de serviços à comunidade. Inaplicabilidade, in casu, do tema no 1.155 do STJ. Precedente do STF.
Dispositivo e Tese. 4. Recurso desprovido.
Tese: Inviável a detração do período em que submetido a recolhimento domiciliar noturno, quando ausente homogeneidade e semelhança com o regime imposto e substitutiva imposta pela condenação definitiva.